Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. CADEIA DE PROCURAÇÕES IN REM SUAM. RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506, CPC). DIREITO OBRIGACIONAL. EXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES E PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O devedor fiduciante, ao transferir a coisa a terceiro por meio de cessão de direitos ou procuração in rem suam, está apenas o sub-roga nos seus direitos aquisitivos sobre a coisa e não na sua propriedade, que pertence ao credor fiduciário.
2. O possuidor, amparado em justo título, tem assegurado pela ordem jurídica proteção à sua posse, inclusive através de embargos de terceiro (Súmula 84/STJ).
3. A sentença transitada em julgado produz seus efeitos entre as partes que integram o processo (art. 506, CPC). Nesse passo, não são atingidos pelo comando judicial o terceiro de boa-fé, que, por força da cadeia de procurações em nome próprio, tenha adquirido os direitos aquisitivos e a posse da coisa. Por conseguinte, desconstituída o primeiro negócio jurídico, deve ser preservada a validade dos subsequentes, até porque, no âmbito do direito das obrigações, o credor tem o direito de exigir o cumprimento da prestação no caso de inadimplemento e, somente excepcionalmente, as perdas e danos, mas respeitadas as relações jurídicas subsequentes e dela decorrentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.